Tribunal: TJDFT
Processo: 0742881-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742881-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB APELADO: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA DESPACHO Intime-se a apelante, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, para que, no prazo de 10 dias: a) regularize a sua representação processual, tendo em vista que a procuração de ID 24304005 foi outorgada por Presidente da Associação cujo mandato encerrou-se em 24/05/2019 (ID 24304004); b) apresente elementos que evidenciem que os advogados que atuaram como representantes do Banco do Brasil S.A., compunham o seu quadro de associados. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator